Tribunal: STF
Processo: RE 80021
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Imposto de importação. Filmes. Isenção. 
II. A isenção do art. 13, parágrafo único, do Dec.-lei 43, de 1966, relativa ao imposto de importação, é restrita aos filmes cinematográficos, como resulta da própria finalidade do aludido diploma, que visa proteger a indústria cinematográfica nacional.
III. Recurso extraordinário não conhecido à míngua de seus pressupostos e em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.